Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO APONTADA. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão. 1.1. Em seu recurso, a parte embargante alega que há dissonância do acordão com a legislação. Aduz que há contradição entre o acórdão e o Decreto-Lei n. 911/69, art. 3, § 3°, que dispõe que “devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" e, sendo a citação após a execução da liminar, seria equivocada a extinção do feito por falta de citação, antes da execução. Alega contradição do acórdão com os fatos nos autos, visto que o pedido de diligenciar em determinado endereço foi indeferido e a conversão do feito em execução é uma faculdade do credor. Alega que não foi demonstrada distinção entre o caso da lide e a jurisprudência trazida no apelo. Elenca quase seis páginas de julgados para demonstrar tal contradição. Reitera os mesmos argumentos carreados no recurso de apelação.
2. O aresto esclareceu, citando o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, que é inviável a citação do réu antes a execução da liminar. 2.1. O voto embargado foi claro ao dispor que foram inúmeras as oportunidades dadas pelo magistrado para viabilizar o prosseguimento do feito, com a execução e, posterior citação. 2.2. O julgado frisou, ainda, que após seguidas tentativas frustradas, foi facultado ao autor realizar conversão do feito em execução, entretanto o ora embargante não efetuou a conversão, tampouco disponibilizou meios para o regular cumprimento do mandado.
3. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 3.1. STJ: [...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017). 3.2. Ou seja, acontradição do acórdão com outros julgados, com o entendimento da parte ou com a lei, não autoriza os embargos declaratórios.
4. Não tendo os presentes embargos acusado contradição interna, não são admissíveis. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração rejeitados.